Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-49.2024.8.11.0006
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003537-49.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LILYS DE PAULA OURIVES - CPF: 536.242.701-68 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator, para dar provimento ao agravo interno e reformar a decisão monocrática, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência da Dra. Suzana Guimaraes Ribeiro. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator, apresentando voto nos termos a seguir delineados.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os descontos previdenciários efetuados foram realizados em estrita observância à legislação vigente, não havendo qualquer ilegalidade na base de cálculo adotada.

Inicialmente, verifica-se que assiste razão à parte agravada ao alegar a impossibilidade de incidência da alíquota previdenciária sobre a integralidade dos proventos de aposentadoria, à luz do disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal. Isso porque a redação da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020, estabelece que a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no art. 2º, inciso II.

Todavia, a mesma LC nº 654/2020 instituiu regra específica para períodos em que for reconhecido déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, permitindo, excepcionalmente, que a contribuição incida sobre a parcela dos proventos que exceder um salário mínimo, nos termos do § 5º do artigo 2º:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo.”

O déficit atuarial, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrado nas avaliações atuariais disponibilizadas pela autarquia previdenciária, com acesso público por meio do sítio eletrônico oficial do MTPREV (
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
), viabilizando a aplicação da base de cálculo diferenciada a partir da vigência da referida norma.

Nesse sentido, colhem-se precedentes do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que reconhecem a constitucionalidade da
LC nº 654/2020
, bem como a legitimidade da incidência da alíquota de 14% sobre os proventos que superem um salário mínimo, à luz do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5
o
, do artigo 2
o
, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1
o
n A, da CRFB. Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.
(N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB. (N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).Não há violação a um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Direito líquido e certo não configurado. Recurso não provido.
(N.U 1025569-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Entretanto, cumpre observar que, a partir de agosto de 2021, sobreveio modificação legislativa relevante, introduzida pela
Lei Complementar nº 700/2021
, que acrescentou o § 10 ao art. 2º da
LC nº 202/2004
, nos seguintes termos:

“§10 Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).”

No caso concreto, conforme demonstram os contracheques anexados aos autos, os proventos da parte autora são inferiores a R$ 9.000,00, o que atrai a aplicação da regra do § 10 acima transcrito. Assim, desde a vigência da LC nº 700/2021, a base de cálculo da contribuição previdenciária passou a ser o valor que exceder R$ 3.300,00.

Diante desse cenário, constata-se a regularidade dos descontos efetuados, não havendo qualquer ilegalidade na metodologia empregada pela autarquia previdenciária para o cálculo da contribuição incidente sobre os proventos da parte autora.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025